Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. BAIXA NO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGULARIZAR O REGISTRO JUNTO AO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido efetue a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo do requerente, bem como condenou o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 718,88, a título de danos materiais e a quantia de R$ 2.000,00, a titulo de indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões ID 26465691.
2. O recurso da parte ré cinge-se à reforma da sentença quanto à determinação de que o requerido efetue a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo do requerente. Sustenta a necessidade de expedição de ofício ao Detran/MG a fim de satisfazer a obrigação imposta, porquanto considera impossível ao banco, por si só, cumpri-la. Alega tratar-se de um procedimento moroso que necessita de encaminhamento de ordem de transferência para outra empresa (DETRAN).
3. A pretensão do recorrente não merece prosperar. Isto porque a condenação imposta decorreu de falha na prestação do serviço do recorrente ao inserir gravame de alienação fiduciária fraudulenta no registro do veículo do recorrido.
4. Com efeito, a inserção se deu por ato unilateral da instituição financeira, logo, cabe a ela empregar todos os esforços necessários para que a baixa na restrição se dê de forma célere, a fim de evitar a aplicação das multas fixadas na sentença, não havendo de se falar em expedição pelo Juízo de ofício ao DETRAN.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).